Tribunal: STF
Processo: ARE 650334
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CORREÇÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 36 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.